Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. GRAU MODERADO DA LESÃO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. ART. 3o, §1o, II, DA LEI 6.194/74. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 6o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido e condenou a ré a lhe pagar, a título de indenização pelo seguro DPVAT, os valores de R$ 2.700,00, decorrente de despesas de assistência médica e suplementares, e R$ 3.375,00, pela debilidade sofrida pelo autor. Segundo a sentença, o recorrente teria sofrido uma lesão permanente parcial leve, o que justificaria a fixação da indenização em 25% do limite de R$ 13.500,00. O autor recorre com a intenção de que seja reconhecido o grau médio da incapacidade, com consequente majoração da última indenização para 50% do referido teto.
2. Na forma do art. 3o, II, da Lei 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro Dpvat serão de até R$ 13.500,00, nos casos de invalidez permanente. E, na forma do §1o, II, do mesmo dispositivo legal, “quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”.
3. Ainda sobre o cálculo do valor supracitado, o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474).
4. Segundo a petição inicial, o autor, após sofrer acidente automobilístico, teria adquirido uma “discrepância dos membros inferiores, ficando o direito 1,6/1,7 cm menor que o esquerdo, dificultando a deambulação”, bem como apresentou “redução leve e moderado da amplitude de movimento do membro inferior direito”.
5. Ao contrário do estabelecido na sentença, que considerou a incapacidade suportada pelo autor como de nível leve, o médico do IML foi expresso ao definir que o recorrente apresenta “lesão contusas com debilidade parcial permanente moderada de membro inferior direito” (ID 21237472 – fl. 05), o que permite classificar a lesão sofrida pelo autor como de grau médio.
6. Entretanto, não é o caso de incidência do percentual de 50% sobre o valor cheio dos R$ 13.500,00, mas sim sobre 70% deste teto, na forma do anexo da Lei 6.194/74, uma vez que houve perda funcional de apenas um dos membros inferiores do autor. Apenas nos casos em que há perda anatômica/funcional de ambos os membros inferiores, ou de um membro inferior e de um membro superior, é que o teto de R$ 13.500,00 será utilizado como base de cálculo.
7. Precedente: Acórdão 1292346, 07103731020198070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Partes: Eliane Raquel da Silva versus Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A.
8. Assim, imperiosa a majoração da indenização referente à indenização por debilidade parcial permanente para R$ 4.725,00.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor da condenação, referente à indenização por debilidade parcial permanente, para R$ 4.725,00, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido na integralidade.